Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017239-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE SARAIVA NEVES - CPF: 532.117.581-00 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0002-02 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO 54/FONAJE.

ALTERAÇÃO DA LINHA ARGUMENTATIVA DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
. VÍCIO NO PRODUTO (AR-CONDICIONADO). LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ERRO NA INSTALAÇÃO (ATERRAMENTO). AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “
A
menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

2.

Hipótese em que as provas apresentadas pela ré não foram elididas, tendo a assistência técnica constatado, entre outros, erro na instalação (aterramento)
.

3.

Provas não impugnadas especificamente em momento oportuno. Pedido de julgamento antecipado da lide.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo por objeto a reparação por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a parte pretende a reforma da sentença para a extinção do feito, sem resolução do mérito, a fim de que seja redistribuída na justiça comum e realizada a prova pericial. Afirma que
“um simples problema no aterramento e sujeira não causaria mal funcionamento do produto, esta patrona já teve um ar que ficou 1 ano sem limpeza completa e nunca teve problemas com seu funcionamento. Está mais que claro que o problema ocasionado no ar da Recorrente é em razão de erro de fabricação
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017239-11.2023.8.11.0002

Polo Ativo

SIMONE SARAIVA NEVES

Polo Passivo

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o mérito do recurso é a extinção do feito, sem resolução do mérito, a fim de seja redistribuída a ação na justiça comum e realizada a prova pericial.

Argumenta que:

“[...] um simples problema no aterramento e sujeira não causaria mal funcionamento do produto, esta patrona já teve um ar que ficou 1 ano sem limpeza completa e nunca teve problemas com seu funcionamento. Está mais que claro que o problema ocasionado no ar da Recorrente é em razão de erro de fabricação. Desta forma, requer a reforma da r. sentença para uma decisão mais justa se faz necessária que a presente ação seja julgada sem resolução de mérito, para que possa ser redistribuída na justiça comum para que comporte a realização de perícia por um perito que não tenha realização alguma com a parte Recorrida. Diante a isto, requer-se que reforma da r. sentença para que seja seja julgada sem resolução de mérito, para que possibilite reingressar novamente na justiça comum.”

Não vinga a pretensão. A parte recorrente não traz elementos concretos a infirmar o conjunto probatório dos autos e que permite a clara resolução.

Nesse aspecto, o Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

O juízo
a quo
bem cotejou a matéria fático-probatória, pois as respostas da assistência técnica evidenciam um mau uso do produto. A empresa traz o manual do produto e a avaliação técnica, no sentido de que o produto foi instalado com aterramento errado (Id. 218996181).

Além disso, a empresa evidencia que prestou todos os atendimentos, com testes na residência da parte autora/recorrente.

Inclusive, em análise da impugnação à contestação, nota-se uma alteração da linha argumentativa, pois, naquele momento, a defesa foi justamente pelo julgamento antecipado da lide:

“Por diversas vezes a Requerente entrou em contato com a Requerida para tentar solucionar o vicio do produto, porem, frustradas as tentativas. Tendo como prova das reclamações que foram feitas os números de protocolo que a mesma anotou quando ligou para fazer as reclamações sobre o seu produto que esta com problema, problema este que nunca foi reparado pela requerida, mesmo entrado em contato com a parte ré várias vezes. Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem resolução do problema da requerente, se torna inviável a solicitação de perícia técnica.

[...]

Diante do exposto, requer que Vossa Excelência rejeite a Contestação e julgue pela total procedência da presente ação e Ratificam-se, ainda, os demais pedidos da exordial, caso entenda necessário requer julgamento antecipado da lide.”

Ademais, no momento oportuno, sequer foram impugnados os laudos, de modo que não traz elemento mínimo a desconstituí-lo.

Nesse raciocínio, julgados desta Turma Recursal, inclusive sob minha relatoria:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BATERIA. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. LAUDO QUE CONSTATA QUE A BATERIA ESTAVA DECARREGADA E HOUVE INSTALAÇÃO INCORRETA. EXCLUDENTE DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estando evidenciado, por meio de laudo técnico, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim de defeito provocado em decorrência de instalação incorreta o produto (a instalação ocorreu com a embalagem plástica) e que a bateria não estava com defeito, mas sim descarregada, afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

2. Em que pese as alegações recursais do autor, não há nos autos nenhum elemento que descaracterize o laudo realizado em 05/05/2022 pela recorrida.

3. “Demonstrado, por meio de laudo de técnico habilitado, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim, de defeito provocado por mau uso do aparelho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a restituição do valor pago pelo bem”. (117897420078070003 DF 0011789-74.2007.807.0003, Relatora: Maria Beatriz Parrilha, Julgamento: 28/05/2008, 4a Turma Cível, Publicação: 18/06/2008, DJ-e Pág. 67).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. MAU USO DO EQUIPAMENTO EVIDENCIADO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA APONTANDO OXIDAÇÃO POR TER SIDO ATINGIDO POR LÍQUIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE, À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PREVISTO EM GARANTIA ESTENDIDA, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008188161 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Sustenta que solicitou providência junto à requerida, acionando a garantia, sendo emitido o laudo técnico em que há a informação de que a bateria foi analisada e constatada que estava apenas descarregada, motivo pelo qual fica afastada o exercício da garantia (id. 143848376). Além disso, alega a demandada que foi realizada uma análise visual e de acordo com as normas do fabricante o laudo técnico apontou que a bateria não apresentava nenhum problema, estava apenas descarregada. Ademais, foi constatado que a bateria foi instalada de forma incorreta, pois, estava toda plastificada, ou seja, a instalação ocorreu de forma inadequada. Consta nos autos o certificado de garantia, em que informa as características da cobertura da garantia ao expor quais as reclamações são improcedentes no item 5c, dentre os quais: bateria somente descarregada; divergência entre os números gravados na bateria e no seu certificado ou quando apresentarem indícios de alteração; bateria danificada devido a falhas elétricas do veículo (sobrecarga, subcarga ou fuga de corrente excessiva), além de outras hipóteses. Desse modo, diante das informações trazidas aos autos, depreende-se que o problema apresentado pela bateria se deu devido a inconformidade na utilização da mesma o que ocasionou sua descarga. Tal cenário é incompatível com a garantia ofertada pelo fabricante e por conseguinte pelo requerido, motivo pelo qual improcede o pedido pleiteado pelo autor. Ademais, o autor não produziu qualquer prova em contrário para afastar o laudo técnico emitido e constante nos autos. Logo, resta caracterizado que o mau uso constatado na bateria afasta o exercício da garantia.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1003510-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO – AR CONDICIONADO –. APONTAMENTO DE MÁ INSTALAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ATERRAMENTO. PERDA DA GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E FORNECEDORA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE REALIZOU A INSTALAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrido postula pela restituição do valor pago no produto defeituoso (AR COND SPLIT HW LG ART COOL 12000 BTU QF DUAL INVERTER 220V EVAP (S4-W12JARPA) S4NW12JARPA.EB2GAMZ), bem como indenização por danos morais.

2. Narra o Recorrido que instalou o produto e após poucos dias de uso apresentou defeito, vez que o equipamento parou de funcionar.

3. Diante do ocorrido, a empresa Recorrente foi acionada e encaminhada visita técnica para averiguação do aparelho foi detectada a ausência de aterramento na instalação realizada por terceiro – item obrigatório para o modelo do aparelho - e problemas no tubo de conexão da serpentina (unidade interna) que gerou o vazamento do gás.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Analisando detidamente o arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrido decorreu de má instalação, pois restou evidenciada a ausência de aterramento no ato da instalação do produto e problema no tubo de conexão da serpentina que desencadeou o vazamento do gás danificando o sistema de funcionamento do ar condicionado, consoante laudo técnico apresentado na defesa (ID 102930627).

6. Restando comprovado nos autos a instalação inadequada do bem, foge a alçada de responsabilidade da empresa Recorrente. Como cediço, o uso inadequado do bem constitui excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 12, § 3.o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000748-94.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (TV). VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO. CONSTATAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o defeito constatado no produto foi decorrente de mau uso, conforme laudo técnico não desconstituído.

2. Ausência de falha na prestação de serviços.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1055820-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

A prerrogativa de inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor não permite a aplicação generalizada e muito menos exime o autor da prova constitutiva do direito, notadamente quando a empresa trouxe prova apta a demonstrar a quebra da garantia do produto.

VÍCIO DO
PRODUTO
– APRESENTAÇÃO DO
DEFEITO
DENTRO PRAZO DA
GARANTIA
– TROCA DO
PRODUTO
PELA DEMANDADA – ALEGAÇÃO DE DEVER DE
INSTALAÇÃO

PRODUTO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CDC – MERAS ALEGAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADO –DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TR-MT, N.U 1015431-40.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude de ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024